Tribunal: TJMT
Processo: 1007707-41.2022.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007707-41.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JAIME HENRIQUE NUNES CARVALHO - CPF: 998.040.001-30 (APELANTE), MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 007.086.881-60 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MONEY TURISMO LTDA - CNPJ: 37.979.739/0001-05 (APELADO), BRUNO FELIPE CORTES SANTOS - CPF: 051.930.681-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
JAIME HENRIQUE NUNES CARVALHO

APELADAS:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. E MONEY TURISMO EIRELI

EMENTA
.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO, CANCELAMENTO E REALOCAÇÃO INADEQUADA. MISSÃO OFICIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CABIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO DEVIDA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença de parcial procedência que fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) diante de transtornos em transporte aéreo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Saber se é cabível a majoração do valor indenizatório diante das peculiaridades do caso concreto e da gravidade do prejuízo experimentado
,
bem como a majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto as razões recursais impugnaram de forma específica os fundamentos do
decisum.

A responsabilidade objetiva das empresas rés foi adequadamente reconhecida na origem, dada a inequívoca falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

A narrativa dos autos evidencia transtornos reiterados, tanto na ida quanto no retorno, afetando a atividade funcional do autor, com realocação inadequada e ausência de assistência compatível.

O valor fixado a título de danos morais não se revela proporcional à extensão do dano e à finalidade pedagógica da indenização.

Jurisprudência
caseira
já assentou entendimento pela viabilidade da majoração do quantum quando a chegada ao destino é postergada por mais de 24 horas sem justificativa plausível.

É cabível a majoração dos
honorários advocatícios
fixados em importância que
não remunera de maneira adequada o trabalho desempenhado pelo advogado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de
julgamento:
“É cabível a majoração da indenização por danos morais, em casos de falha reiterada na prestação do serviço de transporte aéreo que ocasiona atrasos superiores a 24 horas, por comprometer função pública essencial e violar direitos da personalidade.”

“
Os honorários advocatícios arbitrados, cujo valor se mostra irrisório, pode ser majorado em sede recursal
”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Jaime Henrique Nunes Carvalho
, servidor público federal, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1007707-41.2022.8.11.0004
, em desfavor de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
e
Money Turismo EIRELI
, que j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 127,18 (cento e vinte e sete reais e dezoito centavos) por danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da necessidade de majoração do
quantum

indenizatório a título de danos morais.

2
.
Pugna pela majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

As apeladas apresentaram contrarrazões. A Money Turismo arguiu, preliminarmente, a ausência de dialeticidade. Ambas requereram a manutenção da sentença
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
JAIME HENRIQUE NUNES CARVALHO

APELADAS:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. E MONEY TURISMO EIRELI

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1007707-41.2022.8.11.0004, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais.

Em síntese, a
autor,
sustenta
em sua inicial
que
contratou
os
serviços de transporte aéreo junto às rés
, tendo sofrido
cancelamentos, atrasos e realocação em ônibus, sem a devida assistência,
o que lhe causou
transtornos físicos, emocionais e funcionais.

O juízo a
quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 127,18 (cento e vinte e sete reais e dezoito centavos) por danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o autor apelou buscando a majoração da indenização moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sustentando que os prejuízos ultrapassaram o mero aborrecimento, atingindo sua dignidade e desempenho funcional, considerando
estar em
missão oficial.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida em sede de contrarrazões pela parte
M
ONEY TURISMO
.

1.1. Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito a preliminar suscitada pela apelada Money Turismo, uma vez que a peça recursal delineia de forma específica a insurgência contra o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, expondo fundamentos próprios, distintos da exordial, voltados à extensão dos danos, à função pedagógica da sanção e à repercussão funcional dos transtornos suportados.

Assim, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010, III, do CPC.

Por tais razões
rejeito
a preliminar em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
Da majoração do
quantum
indenizatório
.

O apelante aduz que
o montante fixado a título de indenização por danos morais – R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – não corresponde à gravidade dos fatos, tampouco à função compensatória e pedagógica da medida.

No presente caso,
verifico que
os transtornos vivenciados ocorreram em ambos os trechos da viagem, com atrasos superiores a 24 horas, incluindo desassistência, improvisações logísticas, e exigência de que o passageiro aceitasse, inclusive, realizar parte do trajeto por transporte rodoviário, sem qualquer planejam
e
nto prévio.

Importa destacar que
tais fatos interferiram diretamente no desempenho funcional do
apelado, que é
servidor público, e
estava e
m missão oficial, comprometendo o regular exercício de suas atribuições junto à Polícia Federal, o que extrapola

o que se pode tolerar como mero dissabor cotidiano.

Nesse sentido
foi o entendimento
adotado
por este
relator, n
a
Primeira Turma Recursal Cível do TJMT, em situação análoga:

“[...] obrigando os passageiros a
chegar
em seu destino final após 24 (vinte e quatro) horas do horário programado para a chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.”

(TJMT, N.U 1005695-91.2023.8.11.0045, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 30/11/2023)

Desse modo,
tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão dos recorrentes. É que o valor de
R$
4
.000
,00 (
quatro
mil
reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais do apelante/consumidor, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos
pelo apelante
, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto
as apeladas
.

3.
Da necessidade de majoração do
quantum

indenizatório a título de danos morais.

O Apelante, em suas razões de recurso, afirma que os honorários sucumbenciais arbitrados em sentença, devem ser majorados, tendo em vista serem irrisórios.

Pois bem.

Em análise aos autos, observa-se que o juízo
a quo
, condenou
a
apelada ao pagamento de indenização a título de danos moraisno importe de
R$
4.000,00
, nesse sentido, ao constatar omódicoproveito econômicodo autor da demanda, arbitrou os honorários advocatícios no importe de
10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A meu ver, o
quantum
arbitrado pelo juízo monocrático se mostraínfimo, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LEGITIMIDADE CONCORRENTE – DESERÇÃO AFASTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC – RECURSO PROVIDO. 1 - A parte possui legitimidade concorrente para pleitear a majoração dos honorários sucumbenciais.2- A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MT 00066807520158110007 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

Saliento, quetendo ocorrido atuação diligente, responsável e satisfatória do advogado para a obtenção do resultado vitorioso final, o valor dos honorários, devem ser fixados em montante mais elevado, pois o valor arbitrado não remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

Com efeito, o trabalho, o esforço, o cuidado, o empenho do advogado da parte apelante, merece ser dignamente recompensado,
e por
t
al
razão, entendodevid
a a
majoração do
percentual
dos
honorários advocatícios
arbitrados
para o importe de
15%
(quinze por cento)
, a fimde remunerar de forma razoável os trabalhos desenvolvidos pelo patrono da Apelante.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim de majorar o “quantum” indenizatório a título de danos morais
para o importe de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),

bem como, majorar os honorários advocatícios
fixados
para a importância
15% (quinze por cento)
,
mantendo-se quanto ao mais a sentença objurgada.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025